Tribunal: TJDFT
Processo: 0706605-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0706605-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHOSTON DANTAS DE CARVALHO CUNHA AGRAVADO: SOFIA JARDIM DE MELO RODRIGUES DECISÃO Confiro a derradeira oportunidade para que o recorrente cumpra a integralidade da decisão de ID 33557623, no prazo de 5 dias, e indique de forma objetiva a decisão atacada (com o número do correspondente ID de origem), sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito